Tribunal: TJDFT
Processo: 0754416-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE SOB A ÉGIDE DA LEI 8.112/90. LIMITE DE 24 MESES PARA A CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 840/2011 QUE SUPRIMIU O LIMITE. RETROATIVIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que o ato administrativo impugnado ofende o princípio da ampla defesa, haja vista que não lhe concedeu a oportunidade de defesa contra o mesmo. Afirma, ainda, que os dias em que esteve afastada por licença para tratamento de saúde, na vigência da Lei 8.112/90, devem ser contabilizados como dias de efetivo trabalho. Contrarrazões apresentadas.
3. Cabe destacar, a princípio, que ao tempo dos fatos, isto é, à época em que a autora/recorrente se licenciou por motivo de tratamento de saúde, os servidores públicos do Distrito Federal eram regidos pela Lei 8.112/90, por força do art. 5o da Lei 197/91.
4. Segundo preceito do art. 102 da Lei 8.112/90, a licença para tratamento da própria saúde era contada como tempo de efetivo exercício até o limite de dois anos. Excedido esse período, o servidor conservava o direito a usufruir da licença, porém não seria contabilizado como efetivo exercício. A Lei Complementar 840/2011, por sua vez, não estabeleceu limite para o reconhecimento do tempo de serviço quanto ao período de gozo de licença para tratamento de saúde.
5. Prevalece no direito pátrio o princípio da irretroatividade das Leis, e dele decorre a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Portanto, a validade e os efeitos dos atos jurídicos devem ser analisados à luz da lei vigente ao tempo em que se aperfeiçoaram, conforme brocardo “tempus regit actum”.
6. Diante da licença para tratamento da própria saúde concedida e usufruída sob vigência da Lei 8.112/90, incabível o reconhecimento como tempo de efetivo exercício do período que excedeu a 24 meses. Nesse mesmo sentido, há o precedente: (Acórdão 947824, 07012620220158070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cabe ressaltar, ainda, que não ofende o princípio da isonomia, a negativa de retroatividade de regime jurídico mais benéfico, frente ao ato jurídico perfeito, aperfeiçoado sob a égide de legislação anterior.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.